Tribunal: TJDFT
Processo: 0009359-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009359-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 513, do CPC, movido pelo Distrito Federal, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (ID: 40860918). O exequente postulou pela intimação do devedor para o pagamento da quantia de R$ 4.218,36 (quatro mil, duzentos e dezoito reais, trinta e seis centavos) (ID: 40860918). O SINDIRETA/DF apresentou impugnação, sustentando que o marco inicial para a incidência de correção monetária é a data do arbitramento dos honorários. Afirmou que o ente distrital deixou de aplicar a Taxa Selic a partir de 09/12/2022, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Por fim, pede a compensação entre o valor que deve a título de honorários de sucumbência e o crédito estampado no precatório n. 0011169-42.2005.8.07.0000 (ID: 42184032). Instado, o Distrito Federal discordou do pedido de compensação, sob os argumentos de que (i) interessa ao credor o recebimento de seu crédito em dinheiro, haja vista ser a forma de pagamento preferencial insculpida no artigo 835 do CPC; (ii) a compensação poderia representar uma burla à ordem de pagamento de precatórios; (iii) a compensação dos honorários advocatícios é vedada legalmente (art. 85, §14, do CPC) e, (iv) não há identidade entre credor e devedor. Informou que não houve a incidência de juros nos cálculos. Quanto à correção monetária, entende que, por terem sido arbitrados em percentual do valor da causa, a data correta para início da correção é a data inicial do valor atribuído à causa (ID: 42184032). Passo a decidir. O SINDIRETA sustenta que o marco inicial para a incidência de correção monetária é a data do arbitramento dos honorários - 29/07/2016 (ID: 42184032). A correção monetária, a exemplo dos juros de mora, são consectários legais, incidindo nos valores independentemente de pedido ou de condenação específica. A correção monetária deve observar os mesmos parâmetros utilizados para aferição do montante vindicado na execução. Por certo, tal providência irá refletir a evolução da moeda. Mutatis mutandis, decidiu o STJ: “(...) 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/15 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. (...) 1.2 O entendimento do STJ é assente no sentido de que a verba honorária deve ser calculada com base no débito originário corrigido conforme o título que deu suporte à execução inicial. Precedente. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.415.906/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/2020.) No ID: 19114119, condenou-se o SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa. Veja-se que a verba sucumbencial restou fixada em percentual sobre o valor da causa corrigida monetariamente. Ademais, consoante entendimento sumulado pelo STJ no enunciado n. 14, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento (20/06/2007). No ponto, está correta a metodologia colacionada na planilha de cálculo do Distrito Federal. Registra-se, por oportuno, que os juros, diferentemente, devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, ou seja, a partir do trânsito em julgado da sentença (AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, Terceira Turma, DJe 29/09/2017; STJ. 3a Turma. REsp 1984292-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 29/03/2022). Finalmente, não admito a compensação do quantum executado com o crédito havido em favor do SINDIRETA, inscrito em precatório, em trâmite na COORPRE. A exemplo do que decidiu este Relator no acórdão n. 1434562, não identifico identidade entre credor e devedor. Confira-se: Direito Processual Civil. Benefício alimentação. Agravo Interno do SINDIRETA. Cumprimento de sentença manejado pelo DF. Pretensão do agravante de compensação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais com crédito inscrito em precatório. Improcedência. Ausência de identidade entre credor e devedor. Verba honorária devida ao Fundo Pró-Jurídico da Procuradoria Geral do DF. Natureza alimentar e privada do quantum executado. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1434562, 00149650220098070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação do SINDIRETA. É devida a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC ante o não pagamento voluntário pelo SINDIRETA no prazo estabelecido no caput. Intime-se o devedor para que realize o pagamento, no prazo de 15 (quinze dias), do débito, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa legal e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), bem como das custas relativas a esta fase processual. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador